Tribunal: STF
Processo: ARE 1595497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADES ENTRE ALUNOS NA MESMA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do Apelante em ação movida contra a instituição de ensino. O Apelante alegou cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso, sem justificativa plausível. Pediu equiparação do valor da mensalidade, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso sem critérios objetivos; (ii) a restituição dos valores pagos a maior; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. 4. A instituição de ensino não comprovou critérios objetivos e transparentes para justificar a cobrança diferenciada. A prática viola o princípio da isonomia e caracteriza abuso ao consumidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso só é permitida mediante justificativa fundamentada e apresentação de planilha de custos, nos termos da Lei n. 9.870/1999. 6. Determina-se a equiparação da mensalidade do Apelante ao valor pago pelo aluno paradigma, com restituição simples dos valores pagos indevidamente. 7. Não há comprovação de abalo psicológico intenso que justifique indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para determinar a equiparação da mensalidade do Apelante ao valor pago pelo aluno paradigma e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
9. Tese de julgamento:
"1. A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso e período letivo, sem critérios objetivos e transparentes, é abusiva e viola o princípio da isonomia. 2. O fornecedor deve justificar a diferenciação de preços mediante critérios objetivos, nos termos do art. 6º, III, do CDC e da Lei n. 9.870/1999. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé na cobrança."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente